Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À ABERTURA DO INVENTÁRIO.
1. O arrolamento sumário será cabível quando todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha (artigo 659 do Código de Processo Civil).
2. O requerimento de abertura do inventário precisa ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança, sendo este o único documento indispensável à propositura da demanda (artigo 615, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2.1. Os outros documentos indispensáveis à realização de eventual partilha não consubstanciam pressuposto indispensável à deflagração do processo de inventário, mas ao seu desenvolvimento e resolução, razão pela qual podem ser juntados no decorrer do trâmite processual.
3. Inviável a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de não terem sido trazidos aos autos documentos não essenciais à propositura da ação, cuja apresentação caberia ao inventariante a ser nomeado apenas após o recebimento da exordial.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.